Tribunal: TCU
Processo: 010.503/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4519/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de concessão de aposentadoria a José Manoel Costa da Silva, emitido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que unidade instrutora e o Ministério Público junto ao TCU revelam a irregularidade caracterizada pelo pagamento ao aposentado da Gratificação de Desempenho de Atividade em Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infraestrutura de Informações Geográficas e Estatísticas (GDIBGE) na mesma proporção paga aos servidores em atividade; Considerando que a parcela impugnada foi concedida por decisão judicial transitada em julgado nos autos do Mandado de Segurança Coletivo 2009.51.01.002254-6, que garantiu aos inativos e pensionistas o recebimento de 100% da gratificação institucional paga aos servidores ativos e 50% da gratificação individual no percentual máximo, no total de 90 pontos sobre o valor previsto para o cargo, conforme Anexo XV-A da Lei 11.355/2006; Considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas ( Acórdão 3672/2022-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Benjamin Zymler; 3.435/2024-2a Câmara, relator Ministro Vital do Rego; e 2.513/2024-2a Câmara, relator Ministro Antônio Anastasia; e 12.959/2023-1a Câmara, relator Ministro Substituto Weder de Oliveira); Considerando que o inciso II do art. 7o da Resolução-TCU 353/2023, dispõe sobre o registro em caráter excepcional dos atos em que tenha sido identificada irregularidade insuscetível de correção pelo órgão ou entidade de origem, em face da existência de decisão judicial apta a sustentar seus efeitos financeiros, em caráter permanente; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito; e Considerando que os pareceres da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao TCU foram convergentes pela ilegalidade e registro excepcional do ato em decorrência da decisão judicial transitada em julgado; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 260, §1o, e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 353/2023 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e determinar o registro excepcional do ato de concessão de aposentadoria a José Manoel Costa da Silva, a despeito da ilegalidade constatada nos autos; b) manter os efeitos financeiros do ato ilegal, dispensando a emissão de novo ato; c) informar o conteúdo desta deliberação à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1. Processo TC- Processo 010.503/2024-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Jose Manoel Costa da Silva (XXX.466.107-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.